Tribunal: STF
Processo: RE 111745
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ART. 325, I, DO RI (EMENDA 2/85). PREQUESTIONAMENTO.
A OFENSA À CONSTITUIÇÃO, PARA PROPICIAR O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO ITEM I DO ART. 325, DO RI, QUE A PRESUME RELEVANTE, HÁ DE SER DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.